Tribunal: TJES
Processo: 5005277-05.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005277-05.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado tentado, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Consta dos autos que o paciente e corréus teriam efetuado diversos disparos de arma de fogo contra seis vítimas, em via pública de intensa circulação, motivados por disputa relacionada ao tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se há ausência de justa causa para a manutenção da prisão preventiva diante da alegada fragilidade dos indícios de autoria;

(ii) estabelecer se o lapso temporal da custódia cautelar configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e

(iii) determinar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegada ausência de justa causa e indícios de autoria
, o
habeas corpus
não constitui via adequada para exame aprofundado do conjunto probatório, tampouco para valoração antecipada de depoimentos e reconhecimentos testemunhais, matérias reservadas ao juízo natural da causa e ao Tribunal do Júri.

4. A manutenção da prisão preventiva exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, requisitos evidenciados nos autos originários e reforçados pelo recebimento da denúncia sob o crivo do contraditório inicial.

5.
A aferição do excesso de prazo
deve observar o princípio da razoabilidade e as particularidades do caso concreto, não se limitando à soma aritmética dos prazos processuais.

6. A pluralidade de réus, o elevado número de vítimas e a necessidade de expedição de diligências para localização de testemunhas justificam a maior duração da instrução criminal.

7. A própria defesa contribui para a dilação processual ao insistir na oitiva de testemunha não localizada, incidindo a Súmula nº 64 do STJ, segundo a qual não há constrangimento ilegal quando o atraso da instrução decorre de diligências requeridas pela defesa.

8. O processo tramita regularmente, com audiência de continuação já designada, inexistindo desídia estatal apta a caracterizar ilegalidade na custódia cautelar.

9.
Em relação a alegação de ausência de requisitos para a prisão preventiva
, destaca-se que o
periculum libertatis
decorre da gravidade concreta da conduta, praticada mediante múltiplos disparos de arma de fogo em local público e movimentado, expondo a coletividade a elevado risco.

10. Os antecedentes criminais do paciente, envolvendo delitos de tráfico de drogas, associação criminosa e receptação, evidenciam risco concreto de reiteração delitiva e necessidade de resguardar a ordem pública.

11.
As medidas cautelares diversas
da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos e do risco à instrução criminal, especialmente em razão das dificuldades para localização de vítimas e testemunhas.

12.
Condições pessoais favoráveis
, como residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

13. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5005277-05.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO
(AC)
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) PACIENTE: FABRICIO FERNANDES DA SILVA - ES17366-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de pedido de
Habeas Corpus
, com pleito liminar, impetrado em favor de
ALEXSANDRO COUTINHO GERALDINO
, contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares, que mantém a prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº 5013404-41.2023.8.08.0030, pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, organização criminosa e porte ilegal de arma de fogo
.

A
cerca dos fatos
, consta que no dia 17 de dezembro de 2023, no bairro Canivete, no município de Linhares, em frente ao "Salão Zé do Corte", o paciente e os corréus, agindo com nítido
animus necandi
e associados com o fim específico de cometer delitos, tentaram ceifar a vida das vítimas Renato Sepulcro dos Santos, Flávia Tavares Oliveira de Paula, Rony Eduardo de Paula Herculano, Johnnie Paulo Mendes, Otávio Vinicius Santos Pereira e José Inácio de Paula Castro, mediante múltiplos disparos de arma de fogo.

O crime foi impulsionado por disputa ligada ao tráfico de drogas (motivo torpe), e perpetrado mediante surpresa, gerando perigo comum em via pública de intensa circulação.

O intento delituoso apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, visto que os alvos conseguiram empreender fuga e receberam pronto atendimento médico.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas.

Quanto a alegada ausência de justa causa e indícios de autoria
, a defesa argumenta a carência de indícios de autoria e ressalta supostas contradições nos depoimentos das vítimas colhidos na fase inquisitorial.

Ocorre que, a via estreita do
habeas corpus
não se presta ao exame aprofundado de material probatório, tampouco à valoração antecipada de depoimentos e reconhecimentos testemunhais (
meritum causae
).

A análise de tais elementos compete privativamente ao juízo de origem durante a instrução criminal regular e, posteriormente, ao Tribunal do Júri.

Para a decretação e manutenção da custódia cautelar, basta a presença do
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria), requisitos que se encontram demonstrados nos autos da ação penal originária (Proc. nº 5013404-41.2023.8.08.0030), conforme asseverado pelo magistrado de primeiro grau.

O recebimento da denúncia e a manutenção da prisão sob o crivo do contraditório inicial afastam a alegação de manifesta falta de justa causa.

Em relação ao alegado excesso de prazo
, a insurgência central reside no lapso temporal da prisão provisória (desde abril de 2024) sem o encerramento da instrução.

No entanto, a contagem de prazos processuais não deve se pautar por mera soma aritmética, mas sim à luz do princípio da razoabilidade, sopesando as especificidades e a complexidade do caso concreto.

No caso, sobressaem nuances que justificam a dilação do tempo de trâmite, uma vez que trata-se de feito com pluralidade de réus (dois acusados) e expressivo número de vítimas (seis pessoas), exigindo expedição de atos para diferentes localidades.

Além disso, na audiência realizada em 01/10/2025, verificou-se a ausência de diversas testemunhas e vítimas que não foram localizadas pelos oficiais de justiça. Conforme termo de audiência (id. 79848320) e decisões subsequentes, o próprio paciente
insistiu na oitiva de testemunha não encontrada
(Charliane Andrade de Almeida).

Aplica-se ao caso, com perfeita subsunção, o entendimento consolidado na Súmula nº 64, do STJ:
"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução provocado pela defesa"
. Quando a defesa insiste em oitivas de testemunhas não localizadas, a dilação do prazo é justificada e não configura ilegalidade.

Além disso, verifico que o processo segue trâmite regular, com audiência de continuação designada para o dia 15/09/2026, data mais próxima e viável diante da pauta densa da unidade.

Inexiste, portanto, desídia ou descaso do aparato judicial a configurar constrangimento ilegal.

No que se refere aos requisitos da segregação cautelar
, diferente do que alega a defesa, o
periculum libertatis
está demonstrado pela
g
ravidade concreta da conduta e pelo elevado risco de reiteração criminosa.

O paciente ostenta histórico criminal incompatível com a ordem pública, registrando condenação e envolvimento em delitos de tráfico de drogas, associação criminosa (quadrilha ou bando) e receptação, conforme folha de antecedentes colacionada no id. 82021977.

A periculosidade social decorre também do
modus operandi,
consistente em disparar profusamente com arma de fogo em avenida movimentada, em frente a estabelecimento comercial, colocando em risco não apenas os alvos, mas toda a coletividade.

Tais elementos, justificam a segregação para a garantia da ordem pública.

Portanto, as
medidas cautelares diversas da prisão
(Art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes diante da gravidade do fato e do risco à instrução criminal, dada a dificuldade já enfrentada para localizar vítimas e testemunhas.

Eventuais
condições pessoais favoráveis
, tais como residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem ao recurso.